Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711707-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEDILSON COSTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. POSTERIOR COMPLICAÇÃO INFECCIOSA GRAVE. MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DA PATOLOGIA. SENTENÇA “ULTRA PETITA”. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSITIVA A COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO PLANO DE SAÚDE. I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX). II. Compete ao magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492), mas sem perder de vista que a “interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (Código de Processo Civil, artigo 322, § 2o). III. Com base na proteção do direito à saúde (Constituição Federal, artigo 196), e à luz dos institutos processuais da celeridade e economia processuais, não configura ofensa ao princípio da correlação (dado o “conjunto da postulação”) o decisum que acolhe o pedido da parte autora de complementação do tratamento inicialmente descrito, uma vez que está relacionado à mesma enfermidade e à restrita continuidade terapêutica. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita. IV. O sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal constitui plano de saúde na modalidade autogestão. Assim, sujeita-se à regulação, normatização, controle e fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS) e às regras de cobertura de tratamentos em saúde previstas na Lei 9.656/1998. V. Em razão disso, ele deve observar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como referência básica dos procedimentos sujeitos à cobertura ambulatorial e internação hospitalar, o qual prevê expressamente o custeio obrigatório de transplantes de células tronco para o tratamento de mieloma múltiplo. Inteligência da Resolução Normativa no 465/2021 - ANS (artigo 19, inciso IV e artigo 71 do Anexo II). VI. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento (relatório médico detalhado), exsurge fora de proporção (inexistência de justificativa plausível) a recusa à cobertura do transplante de medula óssea (TMO) e dos fármacos indicados para tratar a complicação infecciosa grave derivada do procedimento, até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar a boa-fé e a função social dos contratos de plano de saúde, atrelados que estão à dignidade do paciente (Constituição Federal, artigo 1o, III, e Código Civil, artigo 421). Mantida a ordem concessiva da segurança. VII. Remessa necessária e apelação desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10o, 329, inciso II, e 437, §1o, todos do CPC, sustentando a existência de nulidade processual decorrente de vício procedimental insanável, qual seja, a possibilidade de modificação completa da causa de pedir e do pedido após o oferecimento de contestação e, ainda, a prolação de sentença sem oportunidade de contraditório em relação ao novo pedido. Invoca o princípio da não surpresa em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10o, 329, inciso II, e 437, §1o, todos do CPC, pois a turma julgadora entendeu que “(...) Com base na proteção do direito à saúde (Constituição Federal, artigo 196) e à luz dos institutos processuais da celeridade e economia processuais, não configura ofensa ao princípio da correlação (dado o “conjunto da postulação”) o decisum que acolhe o pedido da parte autora de complementação do tratamento inicialmente descrito, uma vez que está relacionado, como dito, à mesma enfermidade e à restrita continuidade terapêutica.” (ID 63499538), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo.” (AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030